Tribunal: TJPA
Processo: 0809886-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809886-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERENALDO MORAES DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. paciente pronunciado pela prática dos crimes do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal. alegada negativa de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. evasão do distrito da culpa. citação por edital. suspensão do processo e do prazo prescricional. réu que permaneceu foragido por mais de 05 (cinco) anos. necessidade de desmembramento do feito. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. superado. sentença de pronúncia prolatada. súmula 21/stj. recurso em sentido estrito interposto pela defesa, transitado em julgado em 23/02/2021. ausência de desídia da autoridade judiciária. princípio da razoabilidade. observância. alegação de ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da parte da sentença de pronúncia que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. improcedência. decisões devidamente fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como na gravidade concreta do delito e periculosidade do agente

evidenciada pelo
modus operandi
.

irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

Quanto a alegação da impetração de surgimento de fatos novos, com base na sentença absolutória em favor do coacto proferida nos autos da ação penal nº 0002539-37.2012.814.0006, em 07/10/2020, não merece prosperar uma vez que se trata de crime e processo diversos, que em nada guardam relação com a ação penal objeto do presente
writ
;

3.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

4.

A demora para se realizar o julgamento do paciente não pode ser atribuída à autoridade coatora. O réu permaneceu foragido por período superior a 05 (cinco) anos, foi citado por edital e não compareceu ou constituiu advogado, tendo o juízo
a quo
determinado a suspensão do processo e prazo prescricional e decretado a sua prisão preventiva, em 23/05/2013, a qual só foi cumprida no dia 09/07/2018, ou seja, mais de 05 (cinco) depois. O processo originário nº 00025410720128140006 foi desmembrado com relação ao ora paciente, em 14/08/2018, com fulcro no art. 80 do CPP, passando a figurar como réu da ação penal nº 00109202420188140006. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 26/09/2018 e a sua continuação se deu nos dias 31/10/2018 e 18/11/2018, quando encerrou a instrução criminal foi encerrada e prolatada a sentença de pronúncia no dia 07/06/2019, ocasião em que foi reavaliada e mantida a sua custódia cautelar. Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 0010920-24.2018.8.14.0006/doc. nº 2019.04386149-98, o qual foi julgado improvido, à unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Penal, em 23/03/2020, sob relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar (Acórdão nº 212847), transitado em julgado no dia 23/02/2021, procedendo a Secretaria Única de Direito Penal à baixa definitiva dos autos à Vara de origem em data recente de 24/02/2021, conforme certidão constante do sistema processual LIBRA;

5.

O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o coacto foi pronunciado;

6.

O decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado, tendo em vista que se baseou na gravidade do delito e no fato do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema a fim de assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

A tentativa de se furtar da aplicação da lei penal restou demonstrada pelo lapso temporal decorrido entre o decreto prisional, que se deu em 23/05/2013, e o cumprimento do respectivo mandado de prisão, no dia 09/07/2018, ou seja, após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal;

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 março de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
ERENALDO MORAES DOS ANJOS
, pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incios I e IV c/c art. 211, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 09/07/2018, tendo a sentença de pronúncia sido prolatada no dia 07/06/2019, mantida a custódia no
decisum,
configurando excesso de prazo para a formação da culpa.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) excesso de prazo da prisão; c) desnecessidade da medida extrema; d) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto; e) presença de qualidades pessoais favoráveis; f) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requer a concessão definitiva da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido, em 06/10/2020, pela relatora preventa, Desembargadora Vânia Fortes Bitar (ID nº 3771710). As informações foram prestadas, no dia 09/10/2020 (ID nº 3794248). A então relatora solicitou informações complementares à autoridade coatora, prestadas em 14/12/2020 (ID nº 4176063).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 4217131).

O impetrante requereu a redistribuição do presente
writ
e a imediata inclusão em pauta de julgamento, considerando que a relatora se encontra afastada por motivo de saúde (ID nº 4485992). Vieram-me os autos conclusos, em 26/02/2021.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da denúncia que, no dia 16/12/2011, por volta das 04h00m, na Rua do Linhão, Jardim Nova Vida, próximo ao aterro sanitário do Aurá, Município de Ananindeua, o paciente, juntamente com outros 02 (dois) comparsas, pronunciados no Processo nº 0002541-07.2012.8.14.0006, em comunhão de desígnios e munidos com uma arma de fogo, tipo pistola 765, ceifaram brutalmente a vida da vítima Evandro Luiz Gonçalves Cabral, desferindo-lhe vários tiros e golpes com instrumentos perfuro-contundentes e cortantes. Afirma que o motivo do crime seria a falta de pagamento das drogas ilícitas adquiridas pela vítima, fato este que causou indignação dos traficantes locais e, consequentemente, a morte do ofendido.

Aduz a peça acusatória que, segundo depoimento dos próprios denunciados à autoridade policial, a vítima foi assassinada por motivo fútil e sem qualquer possibilidade de defesa durante a execução do crime, sendo que os acusados ainda tentaram ocultar o cadáver, pois, antes mesmo do óbito, enterraram o seu corpo a fim de evitar a sua localização. A denúncia foi oferecida em face do coacto
, em 09/04/2012, como incurso nos crimes do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 211, ambos do CP, e recebida no dia 17/05/2012. O réu foi citado por edital e não compareceu ou constituiu advogado, razão pela qual o juízo
a quo
determinou a
suspensão do processo e prazo prescricional
e, considerando a fuga do distrito da culpa,
decretou a
prisão preventiva do coacto, em 23/05/2013
, a qual somente foi
cumprida no dia 09/07/2018
. Em 06/08/2018, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar e
no dia
14/08/2018
determinou, com fulcro no art. 80 do CPP, o

desmembramento do processo originário nº 00025410720128140006

quanto ao ora paciente, passando a figurar como
réu da ação penal nº 00109202420188140006
.

A
sentença de pronúncia
foi prolatada no dia 07/06/2019
, sendo o paciente
pronunciado
como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 211, do Código Penal
. Irresignada, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
nº 0010920-24.2018.8.14.0006/doc. nº 2019.04386149-98, o qual foi julgado improvido, à unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Penal, em 23/03/2020
, sob relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar (Acórdão nº 212847), transitado em julgado no dia 23/02/2021, procedendo a Secretaria Única de Direito Penal à baixa definitiva dos autos à Vara de origem em 24/02/2021, conforme certidão constante do sistema processual LIBRA.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne à alegação de negativa de autoria, cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o seu enfrentamento na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto a alegação da impetração de surgimento de fatos novos, com base na sentença absolutória em favor do coacto proferida nos autos da ação penal nº 0002539-37.2012.814.0006, em 07/10/2020, não merece prosperar uma vez que se trata de crime e processo diversos, que em nada guardam relação com a ação penal objeto do presente
writ
.

Quanto ao alegado
excesso de prazo da prisão preventiva
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Cumpre fazer um breve histórico acerca do andamento processual da ação penal objeto do presente
mandamus
:

·

A
prisão preventiva
do paciente foi
decretada em

23/05/2013
, e
cumprida no dia

09/07/2018
;

·

a denúncia foi oferecida no dia
09/04/2012
e recebida pelo Juízo
a quo
, em 17/05/2012;

·

O pedido de revogação da prisão foi indeferido em 06/08/2018;

·

O processo nº 00025410720128140006 foi
desmembrado
com relação ao ora paciente,
em 14/08/2018
, passando a figurar como
réu da

ação penal nº 00109202420188140006
;

·

A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 26/09/2018 e a sua continuação se deu nos dias 31/10/2018 e 18/11/2018;

·

O coacto foi
pronunciado, em 07/06/2019
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 211, do Código
,
ocasião em que foi reavaliada e mantida a sua custódia cautelar
;

·

A defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
nº 0010920-24.2018.8.14.0006/doc. nº 2019.04386149-98, o qual foi julgado
improvido
, à unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Penal,
em 23/03/2020
, sob relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar (Acórdão nº 212847),
transitado em julgado no dia 23/02/2021
, procedendo a Secretaria Única de Direito Penal à
baixa definitiva dos autos à Vara de origem em 24/02/2021
, conforme certidão constante do sistema processual LIBRA.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual que a demora para se realizar o julgamento do paciente não pode ser atribuída à autoridade coatora. Conforme já relatado, constata-se que o réu permaneceu foragido por período superior a 05 (cinco) anos, foi citado por edital e não compareceu ou constituiu advogado, tendo o juízo
a quo
determinado a
suspensão do processo e prazo prescricional
e decretado a sua prisão preventiva, em 23/05/2013, a qual só foi cumprida no dia 09/07/2018, ou seja, mais de 05 (cinco) depois. O pedido de revogação da prisão foi indeferido em 06/08/2018. Além disso, o processo originário nº 00025410720128140006 foi desmembrado com relação ao ora paciente, em 14/08/2018, com fulcro no art. 80 do CPP, passando a figurar como réu da ação penal nº 00109202420188140006, a audiência de instrução e julgamento realizou-se em 26/09/2018 e a sua continuação se deu nos dias 31/10/2018 e 18/11/2018, quando encerrou a instrução criminal foi encerrada e prolatada a sentença de pronúncia no dia 07/06/2019, ocasião em que foi reavaliada e mantida a sua custódia cautelar. Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 0010920-24.2018.8.14.0006/doc. nº 2019.04386149-98, o qual foi julgado improvido, à unanimidade, pela 2ª Turma de Direito Penal, em 23/03/2020, sob relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar (Acórdão nº 212847), transitado em julgado no dia 23/02/2021, procedendo a Secretaria Única de Direito Penal à baixa definitiva dos autos à Vara de origem em data recente de 24/02/2021, conforme certidão constante do sistema processual LIBRA.

Vale ressaltar o fato de o paciente já ter sido pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula nº21 do Superior Tribunal de Jutiça
, in verbis:

Súmula nº21. “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da Prisão, por excesso de prazo da instrução”.

Assim sendo, resta superada a alegação de excesso de prazo, considerando que a sentença de pronúncia foi prolatada, e os autos atualmente aguardam a realização da Sessão do Tribunal do Júri.

Não há, pois, que se falar em
excesso de prazo, abuso de autoridade do juízo
a quo
ou desídia do magistrado condutor, que conforme demonstrado, vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não se verificando, neste momento, o constrangimento ilegal alegado, sobretudo, ao considerar que o Recurso em Sentido Estrito fora julgado e transitou em julgado, retornando os autos ao juízo de origem em data recente de 24/02/2021, o que leva a crer que em breve será designada data para realização do julgamento do Tribunal do Júri.

De igual modo, não merecem prosperar as alegações de desnecessidade da medida extrema, ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto e a manteve quando da prolação da sentença de pronúncia, ao constatar a permanência dos referidos requisitos legais.

Constata-se que o decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado, tendo em vista que se baseou na gravidade do delito e no fato do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, o que configura motivação suficiente para a decretação da medida extrema a fim de assegurar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Ora, a tentativa de se furtar da aplicação da lei penal restou demonstrada pelo
lapso temporal decorrido entre o decreto prisional, que se deu em 23/05/2013, e o cumprimento do respectivo mandado de prisão, no dia 09/07/2018, ou seja, após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos
.

Assim como o
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação, proferido em 06/08/2018, ratificou a necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, ao dispor, na parte que interessa,
in verbis
:

“Verifico que não há qualquer elemento que justifique o afastamento da medida cautelar de prisão preventiva imposta, principalmente em garantia a ordem pública,
diante do grave crime supostamente praticado pelo requerente
,
denotando a banalidade e insensibilidade como o acusado vê a vida humana
.
Ademais, a custódia cautelar se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado esteve foragido do distrito da culpa por um período superior há 06 (seis) anos, o que demonstra a falta de interesse em contribuir com a ação penal e com a eventual aplicação da lei penal
. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas. O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de homicídio no município. (...) Diante do exposto, e considerando que a garantia da ordem pública, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
formulado por ERENALDO MORAES DOS SANTOS, posto permanecer presente um dos motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal”.

Vale ressaltar, ainda, a gravidade concreta do crime e a necessidade de se garantir a ordem pública que restou abalada, diante dos fatos, quais sejam o homicídio de
Evandro Luiz Gonçalves Cabral, desferindo-lhe vários tiros de arma de fogo e golpes com instrumentos perfuro-contundentes e cortantes, por motivo fútil e sem qualquer possibilidade de defesa durante a execução do crime, em razão da suposta falta de pagamento das drogas ilícitas adquiridas pela vítima, fato este que teria causado indignação dos traficantes locais e, consequentemente, a morte do ofendido. Consta, também, dos autos que os acusados, dentre os quais o ora paciente, tentaram ocultar o cadáver, pois, antes mesmo do óbito, enterraram o seu corpo da vítima, a fim de evitar a sua localização.

Ademais, verifica-se que a o juízo coator ao prolatar a sentença de pronúncia, reavaliou a custódia e entendeu pela permanência dos requisitos necessários para sua manutenção, de forma fundamentada, com intuito de garantir a ordem pública ameaçada diante da gravidade
in concreto
do delito cometido e na periculosidade do coacto, ressaltando, inclusive, que o mesmo forneceu nome diverso a fim de se esquivar de sua responsabilidade social, tendo a autoridade coatora, ainda, rechaçado a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, conforme se observa na parte que interessa,
litteris
:

“No caso dos autos, entendo que
a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do acusado, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
.

Caso em que os réus já foram pronunciados por homicídio consumado, nesta sentença de pronúncia, fato que prejudica o exame (do pedido) de liberdade provisória quanto à eventual ausência dos requisitos da prisão preventiva, por se tratar de novo título judicial, diverso daquele analisado anteriormente, consoante jurisprudência pacífica desta do STJ. (AgRg no Habeas Corpus nº 187.931/RJ).

Nesse sentido, tem-se precedente do Superior Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS" - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRIVAÇO CAUTELAR FUNDADA EM NOVO TÍTULO JURÍDICO.
Alegação de excesso de prazo, posterior à pronúncia, para julgamento do paciente - Suposto constrangimento ao "
status libertatis
" que, caso existente, no seria imputável ao Superior Tribunal de Justiça - Pedido conhecido, em parte, e, nesta parte, indeferido. (Habeas Corpus nº 81.893/PE, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 24.09.2002, unânime, DJe 13.02.2013).

Por isso, no mesmo passo,
entendo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quanto a segregação, pois a prisão cautelar nesse momento, encontra-se justificada na gravidade do delito cometido e na periculosidade do agente envolvido,
que inclusive forneceu nome diverso a fim de se esquivar de sua responsabilidade social
, o que demonstra a sua insuficiência para acautelar a ordem pública e social
”.

Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/03/2021